Tribunal: TJDFT
Processo: 0716669-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL APOIADA NA PLANILHA. ENCARGOS INCIDENTES. CONSTANTES DA PLANILHA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS DE 20%. PEDIDO IMPLÍCITO. MENÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA. NECESSIDADE.

1. Verificando-se que o magistrado de 1o grau, ao sentenciar, acolheu os valores constantes da planilha que instrui a inicial, impõe-se esclarecer que, em essência, a procedência do pedido ensejou no reconhecimento da incidência dos encargos nela constantes.

2. Nos termos do que dispõe o art. 323, CPC, as parcelas vincendas têm natureza de pedido implícito, motivo pelo qual devem ser incluídas no dispositivo condenatório, com os encargos incidentes, inclusive os honorários convencionais.

3. Recurso conhecido e provido.